Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711532-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA RECORRIDO: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PRÓ-LABORE. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. OFÍCIO ÀS EMPRESAS ADMINISTRADAS. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de intimação do agravado e das empresas por ele administradas a fim de que apresentem aos autos os últimos recibos de transferência e extratos bancários que comprovem o valor exato recebido pelo Agravado a título de pró-labore. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a expedição de ofício com a finalidade de comprovação dos valores recebidos a título de pró-labore. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor obter os documentos hábeis a aferir quais os valores recebidos a título de pró-labore, cabível o deferimento da medida, no sentido de que as empresas administradas sejam oficiadas a fim de informar os valores recebidos pelo executado a título de pró-labore, apresentando documento comprobatório nos autos. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. A parte recorrente aponta violação aos artigos 17 e 996, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de observar a ausência de interesse de agir, no recurso anteriormente manejado, da parte ora recorrida, uma vez que os documentos solicitados já haviam sido apresentados nos autos da execução, tornando inócua a medida deferida pelo acórdão recorrido. Argumenta, também, que o ora recorrido não se enquadra como parte legítima para interpor o agravo de instrumento, pois não foi vencido na decisão de primeira instância, que já havia indeferido o pedido de intimação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 17 e 996, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que : No caso, considerando que os valores recebidos pelo executado João a título de pró-labore podem ser variáveis e considerando que o exequente não possui acesso aos documentos hábeis a comprovar os valores recebidos (...) mostra-se cabível o deferimento da medida pleiteada. Insta ressaltar, todavia, que é inócua a intimação do executado João Fernando Nery de Oliveira requerida pelo agravante para que apresente documentos comprobatórios dos valores recebidos, uma vez que é parte devedora nos autos, sendo muito mais efetiva a medida caso direcionada apenas às empresas da qual recebe tais valores. De igual modo, inócua a intimação do Administrador Judicial da recuperação judicial da empresa Módulo Security Solutions S.A., uma vez que, conforme até mesmo informado por este no ID 215826473 dos autos de origem, sua atuação se restringe a um fiscal das atividades do devedor, conforme dispõe o art. 22 da Lei no 11.101/2005. Em relação à empresa Módulo Privacy Solutions Ltda, embora ainda pendente sua intimação acerca da penhora (Cf. certidão de ID 225273924), cabível a expedição de ofício para que esta informe os rendimentos recebidos a título de pró-labore pelo executado (...) diante da dificuldade de o credor obter os documentos hábeis a aferir quais os valores recebidos a título de pró-labore, cabível o deferimento da medida em apreço, no sentido de que as empresas administradas sejam oficiadas a fim de informar os valores recebidos pelo executado João Fernando Nery de Oliveira a título de pró-labore, apresentando documento comprobatório dos valores (ID 72782087). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Ademais, quanto ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029